Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrente peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem em razão de erro material no acórdão de ID 52118849. Aduz que o acórdão está dissociado da matéria dos autos, visto que tem como parte o Distrito Federal e versa sobre processo administrativo. Dessa forma, alega que não houve análise dos embargos de declaração de ID 49610838. Verifico que assiste razão ao recorrente. Diante do exposto, chamo o feito à ordem e determino o desentranhamento do acórdão de ID 52118849 por referir-se a outro processo. Passo a analisar os embargos de declaração de ID 49610838.
2. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, mediante o qual a Turma não conheceu o recurso inominado por ausência do pressuposto recursal objetivo da tempestividade (ID 49274371).
3. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Sem impugnação dos embargados.
4. Em síntese, o embargante alega contradição, pois o acórdão teria adentrado no mérito do recurso, que versa sobre o error in procedendo do juiz de origem. Sustenta que o embargante foi intimado por meio ilegal, tendo em conta que o whatsapp é meio opcional e essa opção não foi autorizada por ele, o que incidiria em nulidade, nos termos do art. 280 do CPC e do art. 19 da Lei n. 9.099/95. Alega que teria entrado em contato com o juízo a quo, por meio de whatsapp, e informado que não autorizava este meio de comunicação. Defende que teria havido violação ao devido processo legal, pois os autos já estavam em fase recursal e não teve tempo hábil e condições para constituir um defensor. Aduz que a sentença não foi publicada no DJe e a certidão de intimação da sentença (ID 46999542), eivada de vício, foi utilizada por esta Turma Recursal para aferição da tempestividade. Por fim, alega omissão, pois a matéria do recurso trata de questão de ordem pública, nos termos do art. 1022, II, do CPC, que deve ser conhecida de ofício e a qualquer tempo.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Sobre a contradição, os embargos de declaração são cabíveis para eliminar contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Tem-se que a decisão é contraditória quando contém proposições inconciliáveis entre si. A omissão, por sua vez, consiste na inexistência de manifestação do julgador sobre matéria que haveria de se manifestar.
6. No caso concreto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. No acórdão de ID 49274371, verificou-se a regularidade da intimação do embargante na certidão de ID 46999542. O STJ tem firmado o entendimento de que a comunicação por meio de aplicativo de mensagens poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre os atos processuais praticados. A certidão de ID 46999542 atesta que o embargante, ao entrar em contato espontaneamente com o cartório, foi intimado da sentença no dia 22/03/2023, bem como do prazo de 10 (dez) dias úteis para recorrer. No dia 30/03/2023, o embargante opôs embargos de declaração (ID 46999546), que não foram conhecidos por serem manifestamente intempestivos (ID 46999550). Interessante notar que o próprio embargante não alegou a nulidade da intimação no referido recurso. Verifica-se que o recurso inominado foi interposto no dia 27/04/2023, sendo também intempestivo. Como bem salientado no acórdão, em casos de embargos de declaração intempestivos, o prazo para interposição de recurso não é interrompido. Conclui-se, portanto, pela inexistência da alegação apontada.
7. Também inexiste omissão no acórdão embargado, na medida em que o julgador se manifestou sobre os elementos essenciais para solucionar o caso e fundamentou sua decisão com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (contradição e omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada, o que é incompatível com a via eleita.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.